Tribunal: STJ
Processo: 0000150-06.2015.8.02.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931354 - AL (2025/0166690-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que reformou
sentença absolutória de tentativa de homicídio qualificado.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público, reformando a
decisão de primeiro grau que havia absolvido sumariamente o recorrente com base na
legítima defesa, para pronunciar o recorrente como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, c/c
art. 14, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida
na ausência de exame de corpo de delito, com base em outros meios probatórios idôneos,
e se a tese de legítima defesa é inconteste a ponto de afastar a pronúncia.
4. Discute-se, também, se a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a
defesa da vítima poderia ter sido aplicada em segundo grau sem pedido expresso
na apelação interposta pelo Ministério Público, e se a qualificadora de motivo fútil foi
corretamente aplicada, considerando o desentendimento específico e circunstancial entre
o recorrente e a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade delitiva foi comprovada por meio dos relatos uníssonos das
.
testemunhas e da confissão do acusado em juízo
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a pronúncia mesmo na
ausência de exame de corpo de delito, desde que outros meios probatórios idôneos
estejam presentes.
7. A tese de legítima defesa não é inconteste, tendo em vista a quantidade de facadas
desferidas e o local em que a vítima foi atingida (costas), impondo-se a submissão do
caso ao Tribunal do Júri.
8. A questão relativa à observância à extensão objetiva do recurso (dimensão horizontal
do efeito devolutivo), no que tange ao reconhecimento da qualificadora do inciso IV do
§2o do art. 121 do Código Penal pelo Tribunal
, não foi debatida na origem nos
a quo
Documento eletrônico VDA48205610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c03c0bc6-b58d-4515-a330-6d77e03eb065

moldes trazidos pela defesa em seu recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento
deste, no ponto, por ausência de prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula n. 211
/STJ.
9. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o réu se defende dos
fatos descritos na inicial acusatória e não da capitulação jurídica apresentada pelo
Ministério Público, sendo possível a adequação típica tanto em primeira instância como
em segundo grau.
10. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela exclusão
da qualificadora relativa ao motivo fútil demanda o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios
probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de pronúncia. 2. A
tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao
Tribunal do Júri. 3. A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento do
O
recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ. 4.
réu se defende dos fatos
descritos na inicial acusatória e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério
Público, sendo possível a adequação típica tanto em primeira instância como em segundo
grau. 5. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, ante o óbice
".
contido na Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e IV; art. 14, II; Código
de Processo Penal, art. 413; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, "d".
STJ, AgRg no HC n. 818.956/AL, Sexta Turma, Relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Jesuíno Rissato, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL,
16/11/2023
Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
24/3/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48205610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c03c0bc6-b58d-4515-a330-6d77e03eb065

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c03c0bc6-b58d-4515-a330-6d77e03eb065

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931354 - AL (2025/0166690-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que reformou
sentença absolutória de tentativa de homicídio qualificado.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público, reformando a
decisão de primeiro grau que havia absolvido sumariamente o recorrente com base na
legítima defesa, para pronunciar o recorrente como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, c/c
art. 14, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida
na ausência de exame de corpo de delito, com base em outros meios probatórios idôneos,
e se a tese de legítima defesa é inconteste a ponto de afastar a pronúncia.
4. Discute-se, também, se a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a
defesa da vítima poderia ter sido aplicada em segundo grau sem pedido expresso
na apelação interposta pelo Ministério Público, e se a qualificadora de motivo fútil foi
corretamente aplicada, considerando o desentendimento específico e circunstancial entre
o recorrente e a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48205750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: c977df9b-49d5-4778-a906-cc0f6fdb604f

5. A materialidade delitiva foi comprovada por meio dos relatos uníssonos das
.
testemunhas e da confissão do acusado em juízo
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a pronúncia mesmo na
ausência de exame de corpo de delito, desde que outros meios probatórios idôneos
estejam presentes.
7. A tese de legítima defesa não é inconteste, tendo em vista a quantidade de facadas
desferidas e o local em que a vítima foi atingida (costas), impondo-se a submissão do
caso ao Tribunal do Júri.
8. A questão relativa à observância à extensão objetiva do recurso (dimensão horizontal
do efeito devolutivo), no que tange ao reconhecimento da qualificadora do inciso IV do
§2o do art. 121 do Código Penal pelo Tribunal
, não foi debatida na origem nos
a quo
moldes trazidos pela defesa em seu recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento
deste, no ponto, por ausência de prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula n. 211
/STJ.
9. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o réu se defende dos
fatos descritos na inicial acusatória e não da capitulação jurídica apresentada pelo
Ministério Público, sendo possível a adequação típica tanto em primeira instância como
em segundo grau.
10. Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela exclusão
da qualificadora relativa ao motivo fútil demanda o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios
probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de pronúncia. 2. A
tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao
Tribunal do Júri. 3. A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento do
O
recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ. 4.
réu se defende dos fatos
descritos na inicial acusatória e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério
Público, sendo possível a adequação típica tanto em primeira instância como em segundo
grau. 5. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, ante o óbice
".
contido na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48205750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: c977df9b-49d5-4778-a906-cc0f6fdb604f

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e IV; art. 14, II; Código
de Processo Penal, art. 413; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, "d".
STJ, AgRg no HC n. 818.956/AL, Sexta Turma, Relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Jesuíno Rissato, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL,
16/11/2023
Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
24/3/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por José Ricardo da Silva em adversidade à
decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 296):
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO FÚTIL E A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA
DO
OFENDIDO.
SENTENÇA
AB
SOLUTÓRIA.
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA
DEFESA. INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIDA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA CONDICIONADA À PROVA INEQUÍVOCA.
DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU
IMINENTE, BEM COMO DO USO MODERADO DOS MEIOS
DISPONÍVEIS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CASO AO
TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA
DE FORMA INDIRETA, ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS E DO
INTERROGATÓRIO DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 309-324), fundado na alínea “a” do
permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação aos artigos 23, II, 25, 121,
§2o, incisos II e IV, e 14, §1o, todos do Código Penal.
Argumenta que o acórdão recorrido não reconheceu a legítima defesa,
desconsiderando o fato de que o recorrente agiu utilizando moderadamente de meio
necessário para se defender de agressão injusta iminente.
Alega, também, que não houve exame de corpo de delito, uma vez que a
vítima não foi localizada para a realização da perícia, situação que compromete a
comprovação robusta da materialidade delitiva, estando o acórdão baseado unicamente
em testemunhos indiretos e no interrogatório do acusado.
Acrescenta que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença de absolvição
proferida pelo juízo de primeiro grau, reconheceu, de ofício, a qualificadora do inciso IV
Documento eletrônico VDA48205750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: c977df9b-49d5-4778-a906-cc0f6fdb604f

do §2o do art. 121 do Código Penal, consistente no uso de recurso que dificultou a defesa
da vítima (golpes nas costas), mesmo que tal qualificadora não tenha sido objeto de apelo
pelo Ministério Público, configurando, portanto,
.
reformatio in pejus
Sustenta, ainda, que não há elementos suficientes para configurar a
qualificadora relativa ao motivo fútil, reconhecida pelo Tribunal ao reformar a decisão de
primeiro grau, considerando que houve um desentendimento específico e circunstancial,
que não pode ser considerado trivial.
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 331-334), o Tribunal
não admitiu
a quo
o recurso especial (e-STJ fls. 336-338), ensejando a interposição do presente agravo. O
Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo para negar
provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 389-393).
É o relatório.
.
Decido
VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O agravante foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, parágrafo 2o,
inciso II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, (tentativa de homicídio
qualificado).
O Juízo singular julgou improcedente a denúncia, absolvendo sumariamente o
recorrente ante a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.
Em apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério
Público, reformando a decisão de primeiro grau para pronunciar o recorrente como
incurso no art. 121, § 2o, II (motivo fútil – inconformismo com a insistência da vítima de
continuar bebendo) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima – golpes nas costas) c
/c o art. 14, II, do Código Penal.
Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar
as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o
ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua
autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença
condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
.
pro societate
Documento eletrônico VDA48205750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: c977df9b-49d5-4778-a906-cc0f6fdb604f

Na hipótese, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, ao analisar as alegações de insuficiência de provas da materialidade de
legítima defesa, se pronunciou nos seguintes termos (e-STJ fls. 298-299):
"09. Compulsando a sentença, vislumbro que o Juízo a quo entendeu que não
restou satisfatoriamente comprovada a materialidade delitiva, bem como que
a conduta estava amparada pela legítima defesa, motivo pelo qual absolveu
sumariamente o apelado das acusações feitas pelo órgão ministerial.
10. Entretanto, da análise dos autos, verifico que testemunhas confirmaram
em juízo que a vítima foi golpeada nas costas, com pelo menos 4 perfurações,
inclusive, o próprio réu/apelante confessou que desferiu várias facadas na
vítima. Sendo assim, a materialidade do crime resta comprovada, pois ainda
que o delito praticado tenha deixado vestígios, o fato da vítima se encontrar
em local incerto e não sabido torna impossível a realizado de exame de corpo
de delito, circunstância que atrai a incidência do art. 167, do Código de
Processo Penal: 'Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem
.
desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta'
(...)
13. No caso concreto, os relatos das testemunhas são uníssonos com relação
às facadas cruentas desferidas pelo apelado em desfavor da vítima, de modo
que a materialidade do crime resta devidamente comprovada.
14. No tocante à tese de legítima defesa, esclareço que a absolvição sumária,
em razão do reconhecimento da legítima defesa, necessita que a prova dos
autos demonstre de forma incontestável a presença da referia excludente de
ilicitude, o que não se observa no presente caso.
15. Assim, tendo em vista a quantidade de facadas e o local que a vítima foi
atingida (costas), a escusa do ofendido de que teria agido em legítima defesa
não se mostra isenta de dúvidas, de maneira apta a ensejar a pretendida
absolvição sumária.
16. Isso porque, não há prova inequívoca de que o réu tenha utilizado de
meios moderados e tampouco que a injusta agressão seria atual ou iminente.
17. Dessa forma, a pronúncia do apelado é medida que se impõe, cabendo ao
Conselho de Sentença examinar livremente a acusação e as teses defensivas,
dirimindo as eventuais dúvidas.
(...)
19. Destarte, passo a analisar os elementos constantes nos autos a fim de
proferir decisão de pronúncia.
20. Como dito previamente, a materialidade está comprovada através dos
depoimentos prestados e do interrogatório do réu, o qual afirmou perante o
Magistrado que:
'Que no dia do fato se encontrava em casa bebendo quando chegou a
vítima pedindo uma dose; que a mesma ficou bebendo juntamente com
o acusado; que em dado momento o acusado o acusado foi ao banheiro
deixando em cima da mesa sua carteira( porta cédula), sua carteira de
cigarro e um isqueiro; que quando voltou do banheiro percebeu que
seus pertences acima citados não mais se encontravam em cima da
mesa; que perguntou para a vítima pelo seus objetos, foi nesse
momento que a vítima disse: 'Você está me chamando de ladrão?'; que
Documento eletrônico VDA48205750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: c977df9b-49d5-4778-a906-cc0f6fdb604f

respondeu : 'que sim, pois só estavam os dois no local'; que começaram
a discutir e que a vítima partiu para cima do interrogando e que o
mesmo pegou uma faca que estava em cima da mesa e desferiu alguns
golpes nas costas da vítima; que tinha bebido dois litros de aguardente
sozinho; em razão disso não lembra quantos golpes desferiu na vítima;
que a vítima quando foi esfaqueada saiu correndo, permanecendo o réu
que quando chegou a polícia deu voz de prisão ao
em sua casa;
interrogando o conduzido a Delegacia; que quanto a vítima soube que a
mesma estava em casa no dia seguinte ao fato." – Grifos aditados.
21. As testemunha Antônio Roberto Ribeiro Lins e Mona Lisa Kenia Ferreira
Torres disseram, em juízo, respectivamente que:
'Às perguntas formuladas pelo Ministério Público, respondeu que: Que
foi lido o seu depoimento prestado em sede policial e que ratifica na
íntegra; que foi o depoente que fez a prisão em flagrante do acusado;
que a tentativa ocorreu com a utilização de instrumento contundente
cortante( faca peixeira); quando chegou no local encontrou o acusado e
a vítima que ainda estava lesionada e que deu para perceber que esta
tinha mais ou menos quatro ferimentos; que em momento algum o
acusado reagiu a prisão; que foi a ambulância do município que
conduziu a vítima para o hospital; que não sabe informar se a vítima
permaneceu internada ou não; que a vítima estava andando
normalmente embora estivesse lesionada.'- Grifos aditados.
'Às perguntas formuladas pelo Ministério Público, respondeu que: Que
foi lido o seu depoimento prestado em sede policial e que ratifica na
íntegra; que foi a depoente juntamente com o 3o Sargento que estavam
na guarnição que fizeram a prisão em flagrante do acusado; que soube
da ocorrência através de populares; que chegando no local o fato já
tinha ocorrido; que não sabe informar se algum fato alheio à vontade do
réu impediu do mesmo concretizar o homicídio; que tomou
conhecimento apenas que o réu esfaqueou a vítima e após o mesmo foi
para a sua residência; que pelo que sabe o objeto utilizado para a prática
do crime foi uma faca peixeira; que em momento algum o acusado
reagiu a prisão; que foi a ambulância do município que conduziu a
vítima para o hospital; que não sabe informar se a vítima permaneceu
internada ou não; que a vítima estava andando normalmente embora
estivesse lesionada.1- Grifos aditados.
22. Assim, dúvidas não há acerca da materialidade do delito." (grifos aditados)
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a
pronúncia mesmo na ausência de exame de corpo de delito, desde que outros meios
probatórios idôneos estejam presentes. No caso, o acórdão impugnado ressalta que os
relatos das testemunhas são uníssonos com relação às facadas cruentas desferidas pelo
apelado em desfavor da vítima. Além disso, o próprio recorrente, em seu interrogatório
judicial, admitiu ter desferido os golpes de faca ora em questão contra a vítima.
Quanto ao tema, destaco o seguinte aresto:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
Documento eletrônico VDA48205750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: c977df9b-49d5-4778-a906-cc0f6fdb604f

DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, que
aplicou a Súmula n. 7 do STJ. II. Questão em discussão2. A questão em
discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos aptos a
infirmar a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica. III. Razões de decidir3. O agravante
não enfrentou adequadamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem,
limitando-se a afirmar que sua pretensão não demandaria o reexame de fatos e
provas, sem apresentar argumentos específicos contra a aplicação da Súmula
n. 7 do STJ. 4. A materialidade delitiva foi comprovada por diversos meios de
prova, conforme assentado pelo Tribunal local, não havendo necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório. 5. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça permite a pronúncia mesmo na ausência de exame de
corpo de delito, desde que outros meios probatórios idôneos estejam
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de
presentes.
julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios
".
idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de pronúncia
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 818.956/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 2.037.421/AL, Quinta
16/11/2023
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
. (AgRg no AREsp n.
24/3/2022
2.753.303/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
26/11/2024
9/12/2024

Noutro giro, a tese de legítima defesa, conforme demonstra o acórdão
recorrido, não é inconteste, tendo em vista a quantidade de facadas desferidas e o local
em que a vítima foi atingida (costas). Logo, impõe-se a submissão do caso ao Tribunal
do Júri, conforme o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. Nesse
sentido, destaco o seguinte julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA
VIA DO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. O habeas corpus, por sua natureza, não comporta o exame
aprofundado do contexto fático-probatório, necessário para o reconhecimento
de excludente de ilicitude como a legítima defesa. 2. A decisão de pronúncia,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, exige apenas prova da
materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, não
constituindo juízo de mérito. 3. Nos crimes dolosos contra a vida, a análise da
existência ou não de legítima defesa compete ao Tribunal do Júri, órgão
constitucionalmente incumbido de valorar as provas e julgar o mérito da
acusação. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a tese de
legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao
Documento eletrônico VDA48205750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: c977df9b-49d5-4778-a906-cc0f6fdb604f

Tribunal do Júri, conforme o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da
5. Não se evidencia constrangimento ilegal na decisão
Constituição Federal.
agravada, que reconheceu a ausência de manifesta improcedência da
imputação e afastou o conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso
próprio. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 966.099/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
13/2/2025

Em relação às qualificadoras, o voto condutor do acórdão impugnado assim
consignou (e-STJ fl. 302):
"(...) cabe destacar que a vítima foi atingida nas costas, com aproximadamente
4 (quatro) facadas, em momento de descontração, enquanto bebia na
companhia do apelado, por, supostamente, ter insistido na bebedeira mesmos
após o réu/apelado ter dispensado o convite. Tais circunstâncias atraem a
incidência das qualificadoras dos incisos II e IV, §2o, do art. 121, do Código
Penal, as quais devem ser submetidas à analise do Tribunal do Júri, sob pena
de ofensa à Constituição Federal."

Como visto, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos do crime do artigo 121, §2°,
II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, entendendo pela incidência das qualificadoras
relativas ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (facadas nas costas) e
motivo fútil (inconformismo com a insistência da vítima de continuar bebendo).
Observo que a questão relativa à observância à extensão objetiva do recurso
(dimensão horizontal do efeito devolutivo), no que tange ao reconhecimento da
qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal, não foi debatida na
origem nos moldes trazidos pela defesa em seu recurso especial, o que inviabiliza o
conhecimento deste, no ponto, por ausência de prequestionamento, atraindo o óbice da
Súmula 211/STJ.
No entanto, destaco que, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, o réu se defende dos fatos descritos na inicial acusatória e não da capitulação
jurídica apresentada pelo Ministério Público, sendo possível a adequação típica tanto em
primeira instância como em segundo grau (ut, HC n. 434.476/SP, Relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe
).
29/5/2018
Assim, tendo o órgão ministerial reiterado na apelação os fatos descritos na
denúncia, destacando que o réu desferiu facadas pelas costas da vítima, o que o Tribunal
entendeu ser suficiente para pronunciar o réu com a incidência da qualificadora
a quo
relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítimas, como expressamente
Documento eletrônico VDA48205750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: c977df9b-49d5-4778-a906-cc0f6fdb604f

requerido na inicial acusatória, não há de se falar em inobservância aos limites do efeito
devolutivo do recurso, ainda que o Ministério Público tenha omitido a menção ao inciso
IV do §2o do art. 121 do Código Penal na apelação.
Quanto ao tema, destaco os seguintes arestos:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3o, DO CÓDIGO
PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. MUDANÇA DA
TIPIFICAÇÃO PENAL DISPOSTA NA DENÚNCIA REALIZADA PELO
TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
AUTORIA
E
MATERILIDADE
RECONHECIDAS
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior orienta que o acusado se defende
dos fatos a ele imputados e não da qualificação jurídica definida na denúncia,
a qual poderá ser revista pelo órgão julgador em sede de apelação (emendatio
libelli), desde que não haja alteração da narrativa fática dada pelo órgão
acusador, nos termos do art. 383 c.c o art. 617, ambos do Código de Processo
Penal, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento (AgRg no HC
n. 871.065/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024
2. No caso, a Corte de origem, ao
desclassificar o delito de gestão temerária, reconhecido na sentença, para o de
estelionato majorado, sem modificação da pena imposta, não inovou quanto
aos fatos originariamente descritos na denúncia oferecida, mas, apenas, deu
definição jurídica diversa a eles, tratando-se, portanto, de emendatio libelli e
não mutatio libelli, o que é possível em segundo grau de jurisdição, não
havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 3. O acórdão
recorrido, ao concluir pela condenação do recorrente pela prática dos crimes
estelionato majorado e associação criminosa, apresentou fundamentação clara
e suficiente, destacando a análise dos contratos de empréstimos ou
financiamentos irregulares em prejuízo da instituição financeira, a prova oral
produzida, além da confissão parcial do próprio recorrente. Assentou, ainda,
que as provas colhidas são suficientes para delinear a existência de liame
associativo, de caráter permanente e estável, necessários à configuração do
crime tipificado no art. 288 do Código Penal. Assim, alcançar entendimento
diverso, como pretendido pela defesa, demandaria a imersão vertical no
acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível em sede
de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.998.730/CE, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/11/2024
26/11/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 384 DO CPP. EMENDATIO
LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apreciadas as
questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. 2.
Documento eletrônico VDA48205750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: c977df9b-49d5-4778-a906-cc0f6fdb604f

O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou
daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes
ao tema e à legislação que entender aplicável ao caso; porém, não está
obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas
partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, DJe
) 3.
8/3/2018
A emendatio libelli pode ser
aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de
Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus (ut, HC n. 247.252/PR, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
) 4. Não há que se
25/3/2014
falar em ilegalidade perpetrada contra o réu, pois a qualificadora prevista no
inciso II do § 2° do artigo 121 do CP se encontra inequivocamente narrada na
exordial acusatória, ainda que não houvesse expressamente a sua menção na
capitulação trazida pelo Ministério Público. Verificado que as circunstâncias
do delito foram integralmente narradas na denúncia, tem-se a hipótese de
emendatio libelli, nos exatos termos do artigo 383 do Código de Processo
, motivo pelo qual não há se falar em ofensa ao art. 384 do Código de
Penal
Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n.
1.506.191/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/8/2019
10/9/2019

Quanto à alegação de que não há elementos suficientes para configurar a
qualificadora relativa ao motivo fútil, reconhecida pelo Tribunal ao reformar a decisão de
primeiro grau, considerando que houve um desentendimento específico e circunstancial,
que não pode ser considerado trivial, destaco que, para alterar a conclusão a que
chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela exclusão da qualificadora em questão,
como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Por essas razões,
do agravo para
do recurso
conheço
conhecer em parte
especial, e, nesta extensão,
provimento.
negar-lhe
É como voto.
Documento eletrônico VDA48205750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:50
Código de Controle do Documento: c977df9b-49d5-4778-a906-cc0f6fdb604f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0166690-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.931.354 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001500620158020072 1500620158020072
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154<105<1554<1@
2025/0166690-0 - AREsp 2931354
Documento eletrônico VDA48129784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:42:18
Código de Controle do Documento: CBCF307E-A1F7-4AE6-B666-326846FC51FB